Tribunal: TJDFT
Processo: 0752315-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752315-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARDUSCO AGRAVADO: PEDRO FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE BARDUSCO contra decisão proferida nos autos da ação cautelar promovida contra PEDRO FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar que o agravado proceda a emissão de nota fiscal da máquina vendido ao agravante, sob pena de multa diária (ID 177461180, dos autos de referência). Opostos embargados declaratórios da decisão mencionada, porém, rejeitados, nos termos da decisão de ID 178148134, dos autos de referência). O agravante sustenta que adquiriu do agravado uma máquina modelo PC-200, ano 2014, marca Komatsu, série PC200-8B32904, referente à nota fiscal de origem n. 4334. Porém, o agravado não emitiu nota fiscal avulsas conforme determina a Lei Federal 8.846/94, apesar de pago o valor integral pelo equipamento. Aduz que, por se tratar de máquina de grande porte (trator de esteira), está impossibilitado de usufruir dos direitos sobre o bem adquirido. Relata que para deslocar o trator para sua propriedade rural situada ao norte do estado de Goiás necessita do documento fiscal. Aponta o art. 1o, §1o, ‘b’ da Lei Federal n. 8.846/94; art. 101 do CTB e Resolução CONTRAM n. 01/16, como fundamentos do pedido. Requer, em antecipação da tutela recursal, a reforma de decisão agravada para determinar a emissão da nota fiscal avulsa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em suma, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de urgência para que fosse determinado ao agravado a emissão de nota fiscal avulsa relativa à venda da máquina. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes entabularam contrato particular de compra e venda de uma máquina PC-200, ano 2014, marca Komatsu, série PC200-8 B32904, Chassi KMTPC180CEBB32904, no valor de R$250.000,00, até o dia 30/06/2023. Consta dos autos, os comprovantes de transferência para a conta do agravado, em 28/06/2023, no valor de R$10.000,00, com a seguinte descrição: “sinal da máquina PC-200-8, ano 2014” e, em 30/03/2023, no valor de R$240.000,00, com a descrição: “compra de maquinário”, conforme ID 177393253 e ID 177393255. Consta dos autos, que o agravante encaminhou notificação extrajudicial ao agravado, para fins de comunicar sobre a obrigação de emitir a nota fiscal da referida máquina, nos termos da Lei Federal 8.846/94, LC 004/1997, Portaria 103/2010 e RCTE/GO, porém, o documento não foi entregue ao destinatário, conforme aviso de recebimento de ID 177393258. De acordo com a Lei Federal n. 8.846/94, art. 1o, §1o, ‘b’: A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação. O disposto neste artigo também alcança quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas. A Lei Complementar n. 116/2003, que trata do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) de competência dos municípios e DF, não faz referência sobre a obrigatoriedade ou não de emissão de nota fiscal nos casos de tributo municipal. No âmbito do Distrito Federal, a pessoa física não é obrigada a emitir nota fiscal, a exceção de prestação de serviços para empresas ou órgãos públicos. Na espécie, não consta do contrato particular de compra e venda, cláusula que obrigue o vendedor, ora agravado, a emitir nota fiscal de venda do trator e, consoante a qualificação dos contratantes, ambos figuram como pessoa física. Diante do exposto, ausentes os pressupostos necessários, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator